Tribunal: STF
Processo: AI 605810
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   instrumento contra decisão que nega processamento a recurso
   extraordinário em agravo de instrumento no recurso especial. 3.
   Acórdão recorrido com duplo fundamento: constitucional e
   infraconstitucional. Ausência de comprovação de interposição de
   agravo de instrumento para o STF. Peça essencial. Súmula 126/STJ.
   4. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos
   recursos de sua alçada. Matéria processual civil. 5. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.